Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO À COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS. DÍVIDA REMANESCENTE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz o requerente que, após dissolução de sociedade de fato à compra e venda de veículos, em julho de 2017, o requerido, seu ex-sócio, ainda lhe deve a quantia de R$ 21.400,00.
II. De outro lado, o requerido assevera que, após a dissolução da sociedade, ficou ajustada a divisão igualitária dos lucros. Informa que, diferentemente do que foi alegado, deve ao requerente o valor de R$ 7.444,00. Formulou, ainda, pedido contraposto, porque entende fazer jus à remuneração de R$ 18.000,00 (equivalente a 12 meses de trabalho), uma vez que realizava a maior parte das atividades na empresa.
III. Recurso do requerente contra a sentença de parcial procedência do pedido inicial (condenação do requerido a pagar a quantia incontroversa de R$ 7.444,00). Alegações recursais centradas na existência de dívida remanescente de R$ 21.397,00, a qual teria sido comprovada por documento manuscrito pelo requerido, bem como por áudios enviados em aplicativo de mensagens de celular.
IV. No presente caso, à míngua de mínimos elementos probatórios, a parte requerente não demonstrou que, após a dissolução da sociedade, o requerido ainda lhe devia a quantia de R$ 21.397,00. No ponto, as mensagens de áudio enviadas via aplicativo de celular, descontextualizadas das circunstâncias em que foram trocadas entre os interlocutores, indicam tão somente a existência de uma dívida entre as partes, sem, contudo, nada comprovar quanto ao exato valor devido. Do mesmo modo, o manuscrito de ID 13466137, ainda que pudesse ser, em tese, atribuído ao devedor (ausência de perícia), não surte o efeito probatório pretendido, uma vez que inexiste qualquer reconhecimento de dívida ou, ainda, qualquer menção ao quantum debeatur. Ônus probatório, portanto, não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I).
V. Incólume, pois, a sentença de parcial procedência do pedido inicial.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).